Tribunal: STF
Processo: HC 244828
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Laurenci Antonio de Faria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 900.838/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (edoc. 4). 



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes do artigo 121, § 2º, VI, do Código Penal, e do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.



    Sustenta o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, omissão quanto à possibilidade de medidas cautelares menos gravosas - dizendo tratar-se de paciente com 59 anos de idade e vários problemas de saúde -, e acréscimo de fundamentação no âmbito do STJ.



    Requer, ao final,  



    “a) Em caráter liminar, seja revogada a prisão preventiva, bem como imediatamente determinada ao Juízo do primeiro grau a designação da Sessão de Julgamento pelo Plenário do Júri;



    b) No mérito, seja provido o recurso para revogar a prisão preventiva, por excesso de prazo e por falta de prestação jurisdicional; 



    c) Seja concedido Habeas Corpus de ofício por outra causa, antecedente ou superveniente, que possa redundar em situação favorável ao Acusado, ora Paciente.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado (edoc. 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FEMINICÍDIO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUGA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pois o paciente está sendo acusado de ter matado sua esposa, com a qual convivia há 30 anos, com extrema violência. Ademais, foi encontrado na sua casa, em um quarto fechado, onde funcionava seu escritório, outras treze armas de fogo longas, dois revólveres, duas caixas de chumbo, dezoito munições, calibre 38 e trinta munições calibre 22. 



    4. Consignou-se, ainda, que o paciente encontrava-se foragido. 



    5. A decisão agravada, ao rechaçar as alegações da defesa, não agregou, de forma indevida, fundamentos novos, porque o elemento fuga foi citado na decisão que decretou a prisão preventiva. Precedente. 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem.pública. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, conforme consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca a necessidade da prisão preventiva do paciente foi assim justificada:  



    “(...) a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pois o paciente está sendo acusado de ter matado sua esposa, com a qual convivia há 30 anos, com extrema violência. Ademais, foi encontrado na sua casa, em um quarto fechado, onde funcionava seu escritório, outras treze armas de fogo longas, dois revólveres, duas caixas de chumbo, dezoito munições, calibre 38 e trinta munições calibre 22. 



    4. Consignou-se, ainda, que o paciente encontrava-se foragido. 



    5. A decisão agravada, ao rechaçar as alegações da defesa, não agregou, de forma indevida, fundamentos novos, porque o elemento fuga foi citado na decisão que decretou a prisão preventiva. Precedente. 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. ”  



    Note-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública, considerados os indícios da prática de feminicídio pelo paciente contra a esposa e apreensão de várias armas de fogo.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:  



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente